Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004454-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHILLIP RICHARD WORTHINGTON - CPF: 857.070.900-53 (ADVOGADO), JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 857.696.652-20 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretendia autorização para redução do valor das parcelas, consignação em juízo dos valores que entende devidos, abstenção de negativação de seu nome e manutenção na posse do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (iii) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos.

5.. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora.

6.. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; EC no 40/03; Súmula Vinculante n. 7/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, RAI 1035389-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025; TJMT, RAI 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/07/2024; TJMT, RAI 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário n. 1000067-67.2025.8.11.0105 ajuizado em desfavor de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para descaracterizar a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios praticados no financiamento firmado entre as partes.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem foram omissos e contrários ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ao deixar de analisar a abusividade da taxa de juros contratada, que foi de 50,93% ao ano, enquanto a taxa média do BACEN para o período era de 28,58% ao ano, sendo a taxa contratada superior em mais de 1,5 vezes à média do mercado.

Sustenta que a abusividade nos juros contratados descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530-RS), que reconhece a abusividade em contratos bancários com encargos superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado.

Afirma que, conforme o artigo 3o, do Decreto Lei n. 911/1969, a comprovação da mora é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que não ocorre quando há abusividade nos encargos contratuais.

Aduz que a decisão recorrida foi omissa ao não considerar as provas apresentadas nos autos, incluindo gráficos comparativos que evidenciam a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média do BACEN.

Sustenta que o pedido de reconsideração foi indevidamente indeferido, sob o argumento de que não seria o meio processual adequado para reformar a decisão anterior, o que, no seu entendimento, configurou omissão na análise do mérito da questão, mesmo diante de provas robustas e do perigo de dano irreparável.

Ao final, pleiteia a concessão de tutela antecipada para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos e descaracterizar a mora, garantindo a manutenção da posse do veículo em seu favor, com a consequente baixa de restrição RENAJUD de circulação.

Recolhimento do preparo, id. 268830772.

Indeferimento da tutela de urgência recursal, id. 269256298.

A agravada foi devidamente intimada, mas permaneceu inerte, id. 277318854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário n. 1000067-67.2025.8.11.0105 ajuizado em desfavor de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para descaracterizar a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios praticados no financiamento firmado entre as partes.

Cinge-se dos autos originais que a parte autora, ora agravante, na data de 28/02/2023, celebrou com a agravada um contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 47.493,18 (quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos), estabelecendo pagamento por meio de 48 parcelas de R$ 2.056,84 (dois mil e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com pagamento da última parcela em 02/03/2027.

Sustentou, na inicial, que os juros de mora, cobrados pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam bastando uma simples análise do contrato de financiamento.

Dessarte, a parte Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas, com base no cálculo apresentado, valor da parcela de R$ 1.586,42 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), e de consequência a consignação em pagamento dos valores apurados, elidindo dessa feita a mora, bem como proibir a inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do veículo em questão.

A tutela provisória de urgência foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“ [...]
É a síntese do necessário.

DECIDO.

2.

Considerando que a parte requerente efetuou o pagamento das custas processuais (id. 182696013), resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça.

3. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe, genericamente, a demonstração de probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilizada do resultado final que a demora do processo representa.

No mais, de acordo com o art. 300, §3o do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, cumulativamente com o preenchimento dos pressupostos de probabilidade do direito e o perigo de dano, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate no curso do processo que deve ser alterada ou revogada.

Verifica-se que a parte requerente firmou com a instituição financeira contrato de financiamento, por meio de cédula de crédito bancário (id. 155027234), no qual alega haver abusividade em razão de cobrança de juros abusivos.

Inicialmente, insta consignar que a mera propositura da demanda, com alegação de que houve cobrança de encargos abusivos, não se mostra suficiente à concessão da tutela pretendida, até mesmo diante da constatação de que o contrato foi firmado diante da liberalidade da parte requerente, que na oportunidade concordou com os valores contratualmente previstos.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto aos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela referente ao afastamento da mora e abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes:

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (...)" (REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/11/2009).

No caso dos autos, ao menos por ora, não se verifica que tenha ocorrido a demonstração de que a cobrança seja indevida.

Isso porque a discussão acerca da limitação da taxa de juros ao patamar de 12% ao ano já se encontra superada. A regra inscrita no artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogada pela EC no 40/03, que limitava a taxa de juros ao máximo de 12% ao ano, configurava norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, pois dependia de lei complementar para produzir seus efeitos, nos termos da Súmula n. 648 do STF, atualmente convertida na Súmula Vinculante n. 7.

Todavia, mesmo não havendo qualquer limite legal acerca dos juros remuneratórios, as instituições financeiras devem fazer incidir, nas co-respectivas relações jurídicas, os percentuais de juros que se encontram dentro da média de mercado. Frise-se que, ultrapassando o limite disposto pelo BACEN, ficaria devidamente caracterizada a abusividade da cobrança.

No caso dos autos, não se vislumbra, neste momento processual, que o percentual incidente no contrato firmados entre as partes, a título de juros remuneratórios, é diverso da taxa média disciplinado pelo Banco Central, pelo que não há como se reconhecer, de pronto, abusividade nesse ponto.

Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não há como se reconhecer qualquer abusividade apta a afastar a mora e, em consequência, a inscrição do nome do devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca do pedido de depósito judicial dos valores incontroversos, insta consignar que resta consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o depósito de valor incontroverso não tem o condão de elidir a mora do devedor, mas tão somente evitar a incidência de encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento.

Fala-se em inadimplemento, pois como é cediço as instituições financeiras, não aceitam receber, administrativamente, valores a menor dos contratados, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE INCONTROVERSO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL 1.061.530/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No que diz respeito ao afastamento da mora, a decisão impugnada está em conformidade com o pronunciamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, sob o rito da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ no 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), o Recurso Especial no 1.061.530/RS. Tal julgado, ao fixar os requisitos para afastamento de inscrição em cadastro de inadimplemento, determinou a necessidade, entre eles, do depósito integral da parcela incontroversa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 647.157/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Considerando que a parte requerente pretende a discussão judicial de parte do débito, calcado em cobrança de valores abusivos pela instituição financeira, poderá depositar os valores incontroversos na forma requerida, sem, contudo, elidir os efeitos da mora correspondente a diferença do valor não depositado, assim como não obsta a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

De igual sorte, não há como se garantir, no presente feito, a manutenção da posse com a parte requerente quanto ao bem adquirido com o financiamento, vez que isso implicaria em impedir a parte requerida a ingressar com eventual pedido de busca e apreensão do veículo.

Por todo o exposto, não há nos autos elementos capazes de conduzir ao Juízo de probabilidade no que diz respeito à alegação de ilegalidade contratual, de modo que não restam atendidos os requisitos necessários à antecipação de tutela pretendida, tanto no que se refere à abstenção de inscrição de seu nome em cadastro restritivo quanto ao depósito das parcelas e manutenção na posse do veículo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de urgência pretendido pela parte autora. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . INDEFERIMENTO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MORA NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória proposta em face de Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A agravante pleiteia a manutenção na posse do veículo objeto do financiamento, a abstenção da ré em negativar seu nome e a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas conforme valor que entende devido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) definir se o depósito do valor incontroverso tem o condão de elidir a mora e impedir o credor de exercer seus direitos contratuais. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3. O laudo técnico apresentado para justificar a revisão dos cálculos tem natureza unilateral, sem o crivo do contraditório e da dilação probatória, sendo insuficiente para demonstrar, de plano, a alegada abusividade contratual. 4. O simples depósito judicial de valores que a parte autora entende devidos não descaracteriza a mora nem impede o credor de exercer seus direitos contratuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ . 5. A jurisprudência majoritária orienta que, na ausência de comprovação preliminar da abusividade das cláusulas contratuais, não cabe deferir pedidos de consignação em pagamento, manutenção de posse ou impedimento de restrição creditícia. 6. A tutela de urgência não pode ser deferida sem a devida formação do contraditório, pois a questão demanda maior dilação probatória para aferição dos encargos e taxas pactuados no contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1 . A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos não elide a mora, não impede a negativação do nome e não obsta o credor de buscar a via judicial para satisfação do crédito . 3. A alegação de abusividade contratual, quando não demonstrada de plano e baseada em prova unilateral, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela antes da formação do contraditório.
- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 . - Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1004785-73.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021; TJMT, RAI 1001475-59 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10353891220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe .

2. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

3 .
A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Igualmente por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS ­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA
380
DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil ( CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Josimar Rodrigues Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025